Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702368-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA AZEVEDO SODRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora em face de decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de oferecer transporte para realização de tratamento de hemodiálise indeferido. A Agravante alega que conta com 77(setenta e sete) anos, é portadora de doença renal crônica irreversível, bem como cardiopatia (uso de marcapasso), suspeita de Alzheimer e diabetes tipo II, motivo pelo qual necessita da realização do tratamento de hemodiálise 3 X por semana, sendo que a falta do tratamento coloca sua vida em risco. Assim, a Agravante necessita de transporte adequado para os dias de realização de hemodiálise, pois reside no Riacho Fundo e realiza o tratamento na Clínica Davita Tratamento Renal, localizada na Asa Sul, sendo que não possui recursos para arcar com transporte particular entre o trajeto de sua residência até o local da realização da hemodiálise. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar o transporte adequado para a realização do tratamento do qual necessita, hemodiálise 3 X por semana, nos termos da prescrição médica. É o breve relato. DECIDO. Já concedidos à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos da decisão de ID 54458701. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante o quadro de saúde da Agravante ser delicado, e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos que permitam aferir a alegada impossibilidade da Agravante de se utilizar do transporte público coletivo, conforme já pontuado pela juíza prolatora da decisão agravada. Há que se ressaltar que em termos de direito à saúde as necessidades da população são infinitas, motivo pelo qual se compreende as dificuldades do ente público de atender, de imediato, todas as demandas da área que lhe são apresentadas cotidianamente, o que ocorre por diversos motivos, tais como ausência de estrutura organizacional-financeira dos entes federados, limitação dos recursos públicos, ou seja, recursos humanos e materiais serem finitos frente a demandas infinitas. Não obstante o tratamento do qual a Agravante necessita ser imprescindível para a manutenção da sua saúde, e até mesmo de sua vida, inexiste motivo para alteração d a situação fática em sede de antecipação da tutela recursal, diante do possível prejuízo àqueles com quadro de saúde mais grave que o da Agravante, que também necessitam da transporte para a realização do tratamento de hemodiálise. Assim, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para determinar que o Agravado forneça o transporte pleiteado pela Agravante. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que se manifeste, no prazo legal. Após manifestação do Agravado, dê-se nova vista ao Ministério Público. Por fim, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator